Tribunal: STF
Processo: RE 1532459
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 44 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 573.675. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO - CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO, NESSE ASPECTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONDIÇÕES DA AÇÃO - IMPRESCINDIVEL, NA FASE DE CONHECIMENTO, A JUNTADA DE PELO MENOS UMA FATURA QUE COMPROVE O SUPOSTO PAGAMENTO INDEVIDO - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - NO CASO, FOI JUNTADA UMA ÚNICA CONTA SEM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DA QUITAÇÃO - ACOLHIDA A PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 267, VI, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA, NESSE ASPECTO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA - CIP - ARAÇATUBA - LEI MUNICIPAL 134/2003 - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADIN 129.272-011 - EFEITO VINCULANTE - LEI MUNICIPAL 170/2006 QUE MANTEVE A MAIORIA DOS DISPOSITIVOS DA LEI ANTERIOR - SENTENÇA MANTIDA, NESSE ASPECTO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA - CIP - ARAÇATUBA - LEI MUNICIPAL 198/2008 QUE ALTEROU INTEGRALMENTE AS LEIS ANTERIORES - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGADA NO MÉRITO PELO STF - CONSTITUCIONALIDADE - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Preliminar acolhida e recurso parcialmente provido na parte conhecida.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 145, § 1º; 149-A; e 150, inciso II, todos da Constituição Federal.



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 696 de Repercussão Geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “APELAÇÃO - JUÍZO DE ADEQUAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito - CIP - Município de Araçatuba - Devolução dos autos à Turma para eventual adequação do julgado ao quanto decidido pelo STF no bojo do RE 666.404/SP (Tema 696 da Repercussão Geral) - Matéria estranha aos autos, em que não se discute a constitucional idade da destinação dos recursos arrecadados por meio da cobrança da CIP para a manutenção da rede de iluminação pública, mas a constitucional idade da própria CIP - Questão afeita ao RE 573.675/SC (Tema 44 da Repercussão Geral), no bojo do qual o STF decidiu pela constitucionalidade da CIP - Aplicabilidade do precedente ao caso dos autos objeto de análise da Turma já em duas oportunidades - Impossibilidade de reapreciação da matéria - JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NÃO EXERCIDO - ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (grifos acrescentados)



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 573.675, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/2009, leading case de repercussão geral, Tema 44, reconheceu a constitucionalidade da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - COSIP, inclusive sob os enfoques da isonomia tributária, da capacidade contributiva, da razoabilidade e da proporcionalidade. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V - Recurso extraordinário conhecido e improvido.”



    Dessa orientação divergiu parcialmente o acórdão recorrido.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no art. 932, inc. V, do Código de Processo Civil, para julgar improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de tributo c/c repetição de indébito.



    Ademais, a parte recorrida arcará com a integralidade dos ônus da sucumbência, no montante fixado na instância a quo, ressalvada, porém, a hipótese de concessão do benefício da justiça gratuita em prol daquela.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente